Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002385-77.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE SOUZA - CPF: 303.992.031-68 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA OBSCURIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Entendo que o acórdão deve ser modificado, de modo que não se trata de substituição da verba honorária, mas um erro de premissa.

Portanto, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que no acórdão há obscuridade, visto que a sentença fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais) e no acórdão houve a majoração para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Assim, aduz que não está claro se a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, substituem o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrados na sentença.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a contradição apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2.a Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação e manteve integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é obscuro, posto que não está claro se a majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, substituem o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrados na sentença.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Na hipótese, ao reexaminar os autos com mais acuidade, verifico que realmente, houve um equívoco no arbitramento dos honorários advocatícios. Assim, entendo que merece acolhimento os embargos de declaração opostos pela Embargante.

No caso em apreço, o Juiz singular condenou a Seguradora Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais). Após, considerando o desprovimento do Apelo interposto pela Embargante, houve majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação (R$ 1.687,50).

Desse modo, entendo que o acórdão deve ser modificado,

de modo que não se trata de substituição da verba honorária, mas um erro de premissa ao majorar os honorários advocatícios. Vale dizer, a parte final do voto está redigida assim:

“Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.”

No caso concreto, é nítido o erro contido no capítulo final do voto (ID. 136208714), pois a sentença fixou honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais). Logo, sem delongas, a parte dispositiva do voto condutor passa a ficar redigida assim:

“Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Portanto, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro os honorários advocatícios, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).”

Feito esse esclarecimento, é de rigor a alteração do dispositivo para a redação que está em negrito linhas acima.

Quanto ao prequestionamento, convém ressaltar que, embora seja admitida a oposição de Embargos Declaratórios, para tal finalidade, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais, é mister que a parte demonstre inequivocamente a existência na decisão embargada de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o ponto obscuro e majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022